Tribunal: TJMT
Processo: 0022776-05.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022776-05.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATHALLEN NATASHA DIAS CONRADO - CPF: 038.887.441-48 (APELANTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), DOMINGAS MARIA DIAS - CPF: 383.590.811-15 (APELANTE), SUSAN MARCELLE DIAS CONRADO - CPF: 041.106.301-42 (APELANTE), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 82.829.730/0001-64 (APELADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), GALMOR TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.216.289/0001-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISTELMA CONCEICAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 913.448.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DO CARMO CONRADO - CPF: 459.033.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SANTANA CONRADO - CPF: 282.625.739-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO CARMO CONRADO - CPF: 000.415.981-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DO CARMO CONRADO - CPF: 621.037.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE

– MAIORIDADE DA AUTORA – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO DO FEITO –
ERROR IN PROCEDENDO
– EXTINÇÃO DEVE ATINGIR APENAS A PARTE QUE DEU CAUSA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – MAIS DE UM SUJEITO ATIVO – SENTENÇA ANULADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A fundamentação utilizada pelo Juiz para a extinção do feito não merece reparos, pois, em que pese devidamente intimada, a parte não trouxe aos autos a procuração para regularização da representação processual.

Tendo em vista a existência de mais de um sujeito ativo, é manifesto o
error in procedendo
do Juiz singular ao aplicar a extinção do feito à parte que não deu causa a medida judicial prevista no art. 485, IV do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0022776-05.2011.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Susan Marcelle Conrado e Kathallen Natasha Dias Conrado
em virtude da sentença proferida pelo Juiz 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em acidente de veículos de via terrestre
movida em face das empresas
BRF Brasil Foods S.A.
e
Galmor Transportes.,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma dos art. 76, § 1.o inciso I, e art. 485, inciso IV, ambos do CPC.

Em suas razões, as Apelantes alegam que o caso não é de extinção com arrimo no art. 485, IV do CPC, visto que não deu causa à demora na juntada da procuração.

Sustentam que eventual inércia das Autoras/Apelantes ensejaria a extinção do processo com fundamento no inciso III do art. 485 do Estatuto Processual Civil, tornando indispensável a intimação pessoal para impulsionar o feito, o que não ocorreu.

Asseguram ter havido
error in procedendo
do Julgador pois não observou a formalidade legal do art. 13 do CPC e, também, porque não estão preenchidos os requisitos necessários para extinção do processo.

Salientam que a demanda possui mais de um sujeito ativo e que a medida adotada pelo Juiz singular prejudica o litisconsorte.

Firmes nesses argumentos, requerem a anulação da sentença.

Contrarrazões da
BRF Brasil Foods S.A.
no ID. 76769063 e
Galmor Transportes Ltda.
no ID. 78024495.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que, em 29/06/2011,
Susan Marcelle Dias Conrado
e
Kathallen Natasha Dias Conrado
ingressaram com
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em acidente de veículos de via terrestre
em face da empresa
Perdigão S.A.
e
Galmor Transportes.,
tendo em vista o acidente de trânsito ocorrido em 31/10/2008, envolvendo o caminhão placas KAJ9561 que estava arrendado para a 2.a Ré, a qual prestava serviço à 1.a Requerida.

Afirmaram que, por imprudência, o condutor daquele automóvel colidiu com o veículo que era conduzido pelo genitor das Requerentes, que veio a falecer em decorrência deste infortúnio.

Ao final, pugnaram pela condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos para cada Autora, além de R$ 318.928,07 (trezentos e dezoito mil, novecentos e vinte e oito reais e sete centavos) a título de indenização por danos materiais.

Estes autos foram apensados àquele de código 447114, conforme certidão de ID. 76768630.

Contestação da empresa
BRF Brasil Foods S.A.
(atual denominação da Perdigão S.A) no ID. 76769000, e Réplica no ID. 76769023.

A Requerida
Galmor Transportes Ltda
, deixou transcorrer
in albis
o prazo do edital de citação, conforme certidão acostada no ID. 76769030.

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral por daquela empresa (ID. 76769032) e as Autoras, mesmo intimadas, deixaram de impugnar a peça defensiva.

Intimados para especificação das provas que pretendiam produzir, em 25/08/2017, as Autoras pediram a produção de prova documental, mediante a juntada do inquérito policial n.o 1847-30.2009.8.11.0005 (código 41048), bem como prova testemunhal a ser colhida em audiência, e a realização de perícia para análise do laudo confeccionado pela polícia civil no dia do acidente (ID. 76769036).

A Requerida
BRF Brasil Food S.A.
afirmou que pretende produzir prova pericial de engenharia, a fim de afastar sua responsabilidade civil (ID. 76769036).

Em 13/06/2018, o Julgador da Instância singela determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre a possibilidade de emprestar a prova dos autos em apenso (ação de indenização – código 402582 - ID. 76769039).

A parte Autora alegou que não concorda com este procedimento (ID. 76769039); enquanto que a Requerida
BRF Brasil Foods S.A.
manifestou-se pela utilização daquela prova (ID. 76769042).

Em seguida, o Juiz
a quo
determinou (ID. 76769048):

Proceda-se a correção dos autos para constar no polo ativo Susan Marcelle Dias Conrado e Kathallen Natasha Dias Conrado.

Considerando que a autora Susan Conrado completou a maioridade,
intime-a
para regularizar a representação processual nos termos dos art. 76 § 1o, I do NCPC, no prazo de 10 (dez) dias sob pena extinção com relação a ela.

Após, aguarde-se o cumprimento dos autos determinando nos autos associados 0021203-63.2010.8.11.0041, para saneamento simultâneo com os autos em apenso.

Na certidão de ID. 76769050, consta que o prazo concedido a
Susan Conrado
esgotou sem que tenha apresentado manifestação, motivo pelo qual o feito foi impulsionado para proceder à intimação pessoal da Autora (ID. 76769050):

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte autora, embora intimada pelo DJE.

Diante disso, impulsiono o feito a fim de intimá-la, pessoalmente, para se manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos da decisão retro bem como artigo 1.282 da CNGC/MT.

O Oficial de Justiça certificou no ID. 76769054 que a intimação não foi possível, pois a parte já não reside no endereço que consta no Mandado.

Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos (ID. 76769056):

Visto.

Verifica-se que a parte autora foi intimada, por seu advogado, para regularizar a representação processual, mas se manteve inerte, assim, foi promovida a tentativa de intimação pessoal da mesma, no entanto, constou na certidão do Oficial de Justiça de que ela não foi localizada no endereço.

É o relatório. Decido.

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

Pois bem. Conforme relatado acima, a parte autora não promoveu a regularização da representação processual, impedindo sua continuidade e nessas circunstâncias, impõe o CPC/15 a extinção sem a resolução do mérito, eis que o art. 485 preleciona o seguinte:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...];

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]”.

Ressalte-se que neste caso somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte é obrigatória apenas nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC, mesmo assim ainda foi promovida a tentativa de intimação pessoal.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 76, §1o, I c/c 485, IV, do NCPC.

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da própria parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 3.000,00, com base no art. 85, §2o c/c §8o, do CPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Preclusa a via recursal, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo.

Inconformadas, as Autoras
Susan Marcelle Conrado e Kathallen Natasha Dias Conrado
interpuseram este recurso de Apelação requerendo a cassação da sentença.

Como é cediço, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, não pode o julgador permitir a postergação de forma infinita da ação quando as condições mínimas para o regular processamento da demanda não estiverem presentes.

Sob esse enfoque, deve a parte autora ser penalizada pelo descumprimento dos deveres consignados pelo Julgador da causa.

Na hipótese, diante da maioridade alcançada pela Autora/Apelante Susan Conrado, foi determinada pelo Juiz singular a regularização da sua representação processual, oportunidade em que deveria colacionar procuração com outorga de poderes ao seu causídico.

Observa-se, nesse aspecto, que a advogada Regina da Silva Monteiro (OABMT n.o 10.517), constituída por
Susan Conrado
na época do ingresso da ação, ou seja, quando ainda era representada por sua genitora
Domingas Maria Dias
, foi devidamente intimada por meio do DJE n.o 10804 (Pág. 122) para regularizar a representação processual; todavia, permaneceu inerte.

Nesse ponto, importante registrar que à parte autora foi concedido prazo razoável para sanear o vício, tal como prescreve o art. 76,
caput
, do CPC.

O descumprimento da ordem judicial, por sua vez, enseja a extinção do processo, nos termos do § 1.o do art. 76 do CPC e, também, com fundamento no art. 485, IV do mesmo Diploma Processual, já que a procuração é documento indispensável para a Apelante Susan Conrado residir em juízo.

Assim, sem olvidar que o instrumento procuratório constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como que não foi comprovado pelas Recorrentes o protocolo do documento na Instância singela, inconteste a extinção do feito com arrimo no art. 485, IV do CPC. Este procedimento, vale ressaltar, independente da intimação pessoal da parte, visto que esta exigência se vincula tão somente às hipóteses do inciso II e III (abandono causa).

Portanto, tenho que a fundamentação utilizada pelo Juiz para a extinção do feito em relação à Autora/Apelante
Susan Marcelle Conrado
não merece reparos. Contudo, é manifesto o equívoco ao estender a extinção do processo à Autora/Apelante
Kathallen Natasha Dias Conrado.

Com efeito, ao determinar a intimação de
Susan Conrado,
o Juiz
a quo
consignou que o descumprimento acarretaria a extinção do processo somente em relação a ela
:

Considerando que a autora Susan Conrado completou a maioridade, intime-a para regularizar a representação processual nos termos dos art. 76 § 1o, I do NCPC, no prazo de 10 (dez) dias sob pena extinção
com relação a ela.

Vale ressaltar que o
error in procedendo
constitui equívoco de procedimento que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, e viola norma processual. E, uma vez reconhecido, impõe-se a anulação do
decisum
para que outro seja proferido.

Ademais, para o processo atingir sua finalidade, é imperioso o seu desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a estabilidade dos atos e decisões judiciais, sob pena de retrocessos e contramarchas onerosas e que colocam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade jurisdicional.

Por esses fundamentos,
dou provimento parcial ao recurso, anulo a sentença no ponto em que decretou a extinção do processo quanto à Autora Kathallen Natasha Dias Conrado.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021